Tribunal: TJPA
Processo: 0801133-28.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801133-28.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAFRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. PRECLUSÃO. INAPLICABILIDADE DE ÓBICE ORÇAMENTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que julgou procedente pedido de cumprimento individual de sentença coletiva, promovido por servidora pública municipal, determinando o pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes de progressão horizontal reconhecida em mandado de segurança coletivo transitado em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão proferido em mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial líquido, certo e exigível; (ii) estabelecer se é necessária prévia liquidação individualizada para o cumprimento da sentença coletiva; (iii) determinar os efeitos da inércia da Fazenda Pública na fase de impugnação ao cumprimento de sentença; (iv) verificar eventual nulidade por vício na instrução e ausência de retenções legais nos cálculos; (v) aferir se a ausência de previsão orçamentária impede o cumprimento de obrigação reconhecida judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão proferido em mandado de segurança coletivo, transitado em julgado, reconhece direito subjetivo à progressão funcional e constitui título executivo judicial exigível, apto a embasar cumprimento individual.

4.

A execução individual dispensa prévia liquidação quando o
quantum debeatur
pode ser apurado por simples cálculos aritméticos, com base em critérios definidos no título judicial.

5.

A inércia da Fazenda Pública em impugnar o cumprimento de sentença no prazo legal acarreta preclusão, ainda que não se apliquem os efeitos materiais da revelia.

6.

A memória de cálculo apresentada, acompanhada de documentação funcional idônea, atende aos requisitos do art. 534 do CPC, sendo eventuais descontos legais matéria a ser tratada na fase de pagamento.

7.

A ausência de previsão orçamentária não afasta o dever de cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, devendo a Administração observar o regime constitucional de precatórios.

8.

A jurisprudência do STJ reconhece a ilegalidade da negativa de progressão funcional quando preenchidos os requisitos legais, ainda que ultrapassados limites orçamentários.

9.

Inexiste nulidade na sentença quando fundada em elementos probatórios suficientes e em conformidade com o ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Decisão proferida em mandado de segurança coletivo que reconhece direito à progressão funcional constitui título executivo judicial exigível. 2. É dispensável a liquidação prévia quando o valor devido pode ser apurado por simples cálculos aritméticos. 3. A ausência de impugnação pela Fazenda Pública enseja preclusão das matérias que poderiam ter sido alegadas. 4. A ausência de previsão orçamentária não impede o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado. 5. Eventuais descontos legais não invalidam o cumprimento de sentença, devendo ser tratados na fase de pagamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV, e 100, §§ 1º e 12; CPC, arts. 525, §1º, 534, 783, 784 e 509, §4º; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei Municipal nº 1.553/2005, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.905.298/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.05.2021; STJ, Tema 1.075 (REsp 1.878.849/TO); TJ-PA, Apelação Cível nº 0800410-43.2023.8.14.0005, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 26 de março de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Altamira
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos do Pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovido por
Maria de Lourdes dos Santos Mafra
em desfavor do ora apelante
,
julgou procedente o referida pedido de cumprimento de sentença, determinando o pagamento pelo recorrente em favor da apelada

da quantia de R$ 15.408,68 (quinze mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data).

Historiando os fatos, a apelada ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública municipal estável, ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino do Município de Altamira, admitida por concurso público em 01/02/2006, conforme decreto de nomeação e termo de posse acostados aos autos. Aduziu que o SINTEPP – Sub-Sede Altamira, na qualidade de substituto processual, impetrou, em 08/08/2014, mandado de segurança coletivo em face da omissão do Município quanto à implementação da progressão horizontal prevista na Lei Municipal nº 1.553/2005 (Plano de Carreira do Magistério). Sustentou que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao julgar a apelação interposta no referido
mandamus,
reconheceu o direito líquido e certo dos servidores substituídos à progressão horizontal, reformando sentença anterior que havia julgado improcedente o pedido, entendimento este consolidado em acórdão transitado em julgado em 25/07/2019.

Afirmou que, não obstante o trânsito em julgado do título executivo judicial formado no mandado de segurança coletivo nº 0005899-12.2014.8.14.0005, o Município não implementou as progressões devidas nem promoveu o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes. Assim, promoveu o presente cumprimento individual de sentença coletiva, instruindo a inicial com memória discriminada e atualizada de cálculos, apontando o montante devido de R$ 15.408,68 (quinze mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), já atualizados conforme os índices aplicáveis, além de comprovação do vínculo funcional e certidão de trânsito em julgado. Ao final, requereu a homologação dos cálculos apresentados, a condenação do executado ao pagamento do valor apurado, acrescido de correção monetária e juros moratórios, bem como a fixação de honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença recorrida.

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação, aduzindo, inicialmente, que o cumprimento de sentença carece de título executivo líquido, certo e exigível, uma vez que a decisão proferida no mandado de segurança coletivo teria natureza meramente declaratória, reconhecendo genericamente o direito à promoção horizontal, sem individualizar os requisitos objetivos previstos na Lei Municipal nº 1.553/2005, tais como o interstício temporal e a avaliação de desempenho.

Argumentou que não houve ato administrativo formal de promoção nem comprovação de que a exequente preencheu os requisitos legais para a progressão, sendo imprescindível a prévia liquidação individualizada e contraditória, sob pena de violação aos arts. 783 e 784 do CPC e ao devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF).

Sustentou, ainda, que a conversão automática do comando judicial em obrigação de pagar quantia certa afrontaria a legalidade administrativa e o princípio da moralidade, diante da ausência de verificação da conformidade orçamentária e da inexistência de análise técnica individualizada da ficha funcional da servidora.

Defendeu, também, a impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incidem os efeitos da revelia em face da indisponibilidade dos bens e interesses públicos, ainda que não tenha havido impugnação ao cumprimento de sentença.

Prosseguiu arguindo a inexistência de direitos vencidos sem previsão orçamentária, invocando o art. 167, I, da Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), ao argumento de que a Lei Orçamentária Anual do exercício de 2025 não contemplaria dotação específica para o pagamento das diferenças salariais decorrentes da progressão horizontal, o que inviabilizaria o adimplemento da obrigação sem violação ao equilíbrio fiscal e aos limites de despesa com pessoal. Asseverou que a imposição judicial de pagamento sem prévia previsão orçamentária comprometeria investimentos essenciais nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da inexigibilidade da obrigação ou, subsidiariamente, pela anulação do
decisum
para reabertura da fase instrutória.

Em contrarrazões, a apelada sustentou, preliminarmente, a preclusão das alegações do Município, porquanto este não apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no prazo legal de 30 (trinta) dias, nos termos dos arts. 525 e 535 do CPC, deixando transcorrer in albis o prazo para questionar os cálculos apresentados.

Defendeu que a sentença coletiva transitada em julgado constitui título executivo judicial apto a embasar o cumprimento individual, não sendo possível rediscutir a lide ou modificar a sentença que a julgou, conforme art. 509, §4º, do CPC.

No mérito, rebateu a alegação de ausência de previsão orçamentária, afirmando que tal argumento não pode obstar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado, sob pena de afronta ao art. 100 da Constituição Federal, destacando que o pagamento se dará por meio de requisição de pequeno valor – RPV –, nos termos fixados na sentença, e que o valor executado não ultrapassa o limite legal.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio do 12º Procurador de Justiça Cível, opinou pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse social ou individual indisponível que justificasse sua atuação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do art. 127 da Constituição Federal e art. 178 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente apelo consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que, nos autos do Pedido de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva promovido por
Maria de Lourdes dos Santos Mafra em desfavor do Município de Altamira
,
julgou procedente o referida pedido de cumprimento de sentença, determinando o pagamento pelo recorrente em favor da apelada

da quantia de R$ 15.408,68 (quinze mil quatrocentos e oito reais e sessenta e oito centavos), já devidamente, atualizado conforme os índices legais (IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir desta data).

O recurso do ente municipal suscita, em síntese, cinco teses jurídicas que passo a analisar separadamente.

I – Da Alegada Ausência de Título Executivo Judicial Líquido, Certo e Exigível

O Município de Altamira alega, como fundamento basilar de sua irresignação, que a decisão judicial proferida em mandado de segurança coletivo possuiria natureza meramente declaratória, sem revestimento da liquidez, certeza e exigibilidade que a execução de quantia certa exige, nos termos dos artigos 783 e 784 do CPC.

Sustenta, ademais, que não houve individualização do direito à progressão horizontal, tampouco a comprovação do preenchimento dos requisitos legais para sua concessão, tais como a avaliação de desempenho e o interstício mínimo exigido.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O título judicial que embasa a presente execução foi definitivamente constituído em sede de mandado de segurança coletivo, cuja decisão transitou em julgado em 25 de julho de 2019, reconhecendo o direito subjetivo dos servidores substituídos processualmente à progressão horizontal funcional, nos termos do art. 65, §1º, da Lei Municipal nº 1.553/2005.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, tem reiteradamente reconhecido a força executiva das sentenças proferidas em sede de mandado de segurança coletivo, sobretudo quando, como no caso concreto, restam devidamente demonstrados os requisitos legais para a caracterização do direito individual do exequente à luz da sentença proferida no processo coletivo.

O colendo STJ consolidou o entendimento de que não há necessidade de liquidação prévia quando os critérios objetivos estão expressamente fixados no título judicial, sendo possível a quantificação do valor devido por simples cálculo aritmético. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.
1. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade da realização da execução individual de título judicial formado em Ação Coletiva quando for possível a individualização do crédito e a definição do quantum debeatur por meros cálculos aritméticos. Precedentes:
AgInt no REsp 1.852.013/RJ
, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1/3/2021 e AgInt no REsp 1.885 .603/RJ, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/2/2021. 2. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt no REsp: 1905298 RJ
2020/0162726-6, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/05/2021)”

No caso dos autos, o título executivo judicial em comento – acórdão proferido no âmbito do referido mandado de segurança coletivo – reconheceu expressamente o direito dos servidores substituídos pelo SINTEPP à progressão horizontal funcional, fixando obrigação jurídica inequívoca e exigível de natureza alimentar.

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça possui sólida jurisprudência reconhecendo a legitimidade do cumprimento individual das sentenças oriundas do citado mandado de segurança coletivo impetrado pelo SINTEPP, em casos absolutamente idênticos, envolvendo o Município de Altamira.

Nos referidos julgados, se reconheceu a exequibilidade da decisão judicial coletiva transitada em julgado e a obrigatoriedade de sua observância pela municipalidade, inclusive com expressa rejeição da tese de ausência de liquidez e certeza do título, uma vez que os exequentes, como no caso ora em análise, instruíram os autos com documentos hábeis a demonstrar o vínculo funcional, o interstício temporal e a memória de cálculo com a devida especificação das diferenças devidas.

Apenas a título exemplificativo, colaciono o julgado abaixo:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 ANOS. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Altamira contra sentença que homologou cálculos apresentados por servidora municipal em cumprimento de sentença oriunda de mandado de segurança coletivo, reconhecendo direito à promoção funcional horizontal, com repercussões patrimoniais. Contestação do ente público fundada na prescrição do direito de execução, na inexigibilidade do título judicial e na necessidade de suspensão do feito em razão do Tema
1.169
do STJ. Sentença mantida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se está prescrita a pretensão executória individual de sentença coletiva proferida em mandado de segurança;

(ii) saber se o acórdão proferido no mandado de segurança coletivo constitui título executivo judicial exigível;

(iii) saber se a ausência de prévia liquidação impede o prosseguimento do cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva é de 5 anos contados do trânsito em julgado, nos termos da tese firmada no Tema
877
/STJ.

4. O acórdão exequendo reconheceu o direito dos servidores à promoção horizontal, impondo à Administração obrigação de fazer com repercussões patrimoniais. Trata-se de título executivo judicial exigível, nos moldes da jurisprudência do STJ.

5. Não há necessidade de liquidação prévia do julgado quando os valores devidos podem ser individualizados e apurados mediante simples cálculos aritméticos, afastando-se a alegação de suspensão em razão do Tema
1.169
/STJ.

6. Cálculos apresentados com base em documentos financeiros oficiais, suficientes à aferição do crédito exequendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. “É de cinco anos o prazo prescricional para execução individual de sentença coletiva, contado do trânsito em julgado, inclusive em mandado de segurança.”

2. “Decisão concessiva de segurança em mandado de segurança coletivo que reconhece obrigação de fazer com repercussão patrimonial constitui título executivo judicial exigível.”

3. “É dispensável a liquidação prévia da sentença coletiva genérica quando o crédito é apurável mediante simples cálculos aritméticos.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988
, art.
100
,
§ 3º
;
CPC
, arts.
5º
,
6º
,
535
,
§ 3º
e
932
,
VIII
; Decreto
20.910
/1932, art.
1º
; Lei
12.016
/2009, art.
23
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 877 (
REsp 1388000/PR
); STJ,
AgInt no REsp 1899881/PR
; STJ, AgInt no AREsp 1412387/RJ.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004104320238140005 27673917, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público)”

Assim, inexiste qualquer óbice legal ou jurisprudencial que impeça o servidor substituído processualmente de pleitear o cumprimento individual do julgado coletivo, desde que demonstre, como no presente feito, o preenchimento dos requisitos objetivos exigidos para a progressão horizontal, nos moldes do art. 534 do CPC, revelando-se legítima e idônea à satisfação do direito reconhecido.

II – Da Impossibilidade de Revelia em Face da Fazenda Pública

O Município recorrente sustenta que, embora não tenha apresentado impugnação ao cumprimento de sentença, não poderiam incidir contra si os efeitos da revelia, por força da indisponibilidade do interesse público e das prerrogativas processuais da Fazenda Pública. Todavia, a sentença ora atacada não impôs os efeitos da revelia recorrente e muito menos se fundamentou na revelia, mas sim na análise do título executivo judicial e na documentação acostada, considerados suficientes para demonstrar o direito postulado pela apelada.

No caso em tela, a Fazenda Pública Municipal foi regularmente intimada para impugnar o cumprimento da sentença, porém quedou-se inerte, atraindo, assim, a incidência da preclusão, nos termos do art. 525, §1º, do CPC. A jurisprudência pátria é pacífica ao dispor que, mesmo diante da inaplicabilidade dos efeitos da revelia à Fazenda Pública, sua inércia processual no momento adequado acarreta a preclusão temporal, impedindo a rediscussão de questões que poderiam ter sido oportunamente alegadas em sede de impugnação.

III – Do Alegado Vício na Instrução da Demanda de Origem e da Necessidade de Anulação da Sentença

Afirma o apelante que a demanda executiva seria viciada em sua origem, por ausência de requisitos formais exigidos pelo art. 534 do CPC, especialmente a ausência de especificação de descontos obrigatórios incidentes sobre a verba executada, como o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Alega, com isso, que a sentença seria nula e deveria ser desconstituída, com retorno dos autos à origem para saneamento da instrução.

Com o devido respeito, tal alegação carece de razoabilidade jurídica. O que se verifica é a tentativa de reabrir a fase de impugnação preclusa, sob o manto de vícios procedimentais inexistentes. Tal providência não é apta a obstar o reconhecimento da obrigação da Fazenda Pública em cumprir o julgado transitado em julgado, sobretudo quando o próprio juízo de origem consignou que os valores apresentados encontram-se atualizados e foram devidamente conferidos.

A memória de cálculo apresentada pela recorrida observou os critérios de atualização definidos na jurisprudência vinculante do STF (Tema 810), e os eventuais descontos legais, como a retenção de IRPF, não se prestam a macular a higidez do título executivo nem a obstar o deferimento do cumprimento de sentença.

Ainda no tocante à suposta ausência de retenções legais, cumpre destacar que eventual necessidade de ajustes nos cálculos por conta de tributos ou contribuições sociais deve ser realizada na fase de expedição do precatório, conforme determina o art. 100, §12, da Constituição Federal.

Além disso, o juízo de origem analisou detidamente a regularidade da documentação acostada e entendeu estarem preenchidos os requisitos do art. 534 do CPC. Não há, pois, qualquer nulidade a ser reconhecida.

IV – Da Inexistência de Direitos Vencidos sem Previsão Orçamentária

Da mesma forma, a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode ser admitida como justificativa para o descumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Tal argumento encontra óbice direto na Constituição da República. O art. 100, §1º, da CF/88, estabelece o regime próprio de pagamento dos débitos judiciais da Fazenda Pública, mediante precatório, justamente para compatibilizar a execução da dívida com o planejamento orçamentário. A sentença recorrida observou essa sistemática, determinando expressamente que o pagamento se dê mediante precatório, afastando qualquer risco à estabilidade fiscal do Município.

Ademais, o colendo STJ, no julgamento do
REsp nº 1.878.849/TO
,
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.075), firmou a tese de que é ilegal a negativa de progressão funcional quando atendidos todos os requisitos legais, ainda que superados os limites orçamentários fixados pela
Lei de Responsabilidade Fiscal
.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de norma legal, inserido na exceção prevista no art.
22
,
parágrafo único
,
I
, da LC nº
101
/2000.

Assim, a ausência de dotação orçamentária não constitui óbice para o reconhecimento do direito postulado, uma vez que a Administração deve efetivar a progressão funcional daqueles servidores que comprovam o atendimento dos requisitos estabelecidos em lei, cabendo-lhe adotar as medidas administrativas necessárias para compatibilizar o cumprimento da obrigação com a execução orçamentária.

V – Do Suposto Vício no Decisum e Necessidade de Retorno à Origem para Instrução Regular

Por fim, o apelante reedita os argumentos acima sob outro rótulo, alegando genericamente a nulidade da sentença por ausência de instrução regular e requerendo a devolução dos autos à instância inferior para saneamento.

Trata-se de pretensão que visa, a todo custo, procrastinar a execução de obrigação alimentar reconhecida judicialmente há mais de seis anos. A sentença recorrida é clara, precisa e se funda em elementos fáticos e jurídicos robustamente demonstrados nos autos, não havendo qualquer nulidade a ser sanada. O juízo de origem, inclusive, deferiu o destacamento dos honorários advocatícios de forma fundamentada e dentro dos limites legais, o que afasta qualquer prejuízo processual.

Diante de todo o exposto, à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal e do ordenamento jurídico vigente, não vislumbro qualquer ilegalidade ou nulidade na sentença recorrida. As alegações do apelante são infundadas ou preclusas, e não possuem o condão de desconstituir o título executivo judicial nem de obstar o legítimo direito da recorrida à satisfação do crédito alimentar reconhecido judicialmente.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e
nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 19 de março de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/03/2026